Tribunal: TJDFT
Processo: 0024314-24.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16402774, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir no polo ativo os sucessores do credor REZENDE RIBEIRO DE REZENDE. Cadastre a Secretaria da COORPRE a meeira GERUSA HELENA CAIADO DE REZENDE (CPF 006.145.531-80) e os herdeiros VÍTOR CAIADO DE REZENDE (CPF 539.344.821-04) e PABLO CAIADO DE REZENDE (CPF 797.441.761-72) no polo ativo do presente precatório. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto